Tribunal: TJPA
Processo: 0005123-74.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005123-74.2012.8.14.0201

APELANTE: CRIS MAR PESCA CAPTURA EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: AUGUSTO CELIO DA SILVA CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESTRUIÇÃO DE APETRECHOS DE PESCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A empresa requerida interpõe agravo interno contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve condenação por danos materiais e lucros cessantes em favor do autor, decorrente da destruição de apetrechos de pesca em virtude de atividade de arrasto em área proibida. A decisão agravada apenas reduziu os valores fixados na sentença, mas preservou a responsabilidade da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se houve nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão de suposta inversão tardia do ônus da prova;

(ii) definir se as provas constantes dos autos foram corretamente valoradas quanto à presença da embarcação da agravante no local do dano;

(iii) analisar a comprovação dos lucros cessantes;

(iv) verificar a relevância da legislação estadual sobre pesca para a fundamentação da responsabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) Não se configurou cerceamento de defesa, pois a distribuição do ônus probatório foi definida ainda na decisão de saneamento, não havendo decisão surpresa.

(ii) A presença da embarcação da agravante na localidade do sinistro foi demonstrada por prova testemunhal e registros de rastreamento, enquanto a empresa não apresentou documentação capaz de infirmar tais elementos.

(iii) Os lucros cessantes foram adequadamente reconhecidos, com redução proporcional do valor arbitrado, em observância à razoabilidade e às provas disponíveis.

(iv) A decisão recorrida não se baseou em normas estaduais, mas sim nas regras gerais de responsabilidade civil, sendo irrelevante a alegação da agravante quanto à competência legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese firmada: A responsabilidade civil decorrente da destruição de apetrechos de pesca, em decorrência de atividade ilícita de arrasto industrial, subsiste quando demonstrado o nexo causal por prova testemunhal e documental, sendo devida a indenização por danos materiais e lucros cessantes, com adequação do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
(Id. 24985360) interposto por
CRISMAR PESCA CAPTURA EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA
contra decisão monocrática (Id. 24466929) que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação, apenas para reduzir os valores fixados a título de danos materiais e lucros cessantes, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Lucros Cessantes nº 0005123-74.2012.8.14.0201, ajuizada por
AUGUSTO CELIO DA SILVA CORDEIRO.

Na origem, o autor, pescador artesanal, alegou que em 27/11/2011 teve seus apetrechos de pesca destruídos por embarcação da requerida, a qual estaria realizando pesca industrial de arrasto em área proibida. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.342,00 (quatro mil trezentos e quarenta e dois reais) a título de danos materiais e R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) por lucros cessantes, ambos com correção e juros.

O recurso de apelação interposto pela empresa foi julgado monocraticamente, com manutenção da condenação, mas redução dos valores indenizatórios, em razão de nova valoração probatória. Inconformada, a recorrente maneja o presente agravo interno, requerendo a reforma da decisão.

Em suas razões recursais de Id. 24985360
, a agravante sustenta, em síntese: a) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a inversão do ônus da prova foi determinada somente no julgamento, violando o devido processo legal; b) a má valoração das provas, que supostamente comprovariam sua operação em área permitida; c) a ausência de comprovação dos lucros cessantes; e d) a inaplicabilidade da legislação estadual para fundamentar a ilicitude de sua conduta. Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado para reformar a decisão monocrática.

Instada a se manifestar, a parte agravada
apresentou contrarrazões no evento de Id. 26312172
, argumentando que o recurso da empresa agravante não trouxe impugnação específica aos fundamentos adotados, limitando-se a repetir alegações já afastadas. Defende que não houve cerceamento de defesa, pois a distribuição do ônus da prova foi definida ainda na decisão de saneamento, assegurando pleno contraditório.

Ressalta que a condenação não se baseou em legislação estadual, mas sim em normas de direito civil e processual, sendo irrelevante a alegação da agravante nesse ponto. Quanto aos danos materiais e lucros cessantes, sustenta que os valores foram corretamente arbitrados de forma razoável e proporcional às provas constantes dos autos. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno, com a consequente manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado recolhimento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

O cerne do presente Agravo Interno cinge-se à verificação de eventual desacerto na decisão monocrática que, embora tenha reduzido o valor da condenação, manteve o reconhecimento da responsabilidade civil da empresa agravante pelos danos causados ao agravado.

Após análise detida das razões recursais, entendo que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A principal tese da agravante é a de nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o argumento de que a inversão do ônus da prova, como regra de instrução, teria sido aplicada tardiamente, apenas na sentença.

Contudo, tal argumento não se sustenta. Conforme bem elucidado na decisão agravada e nas contrarrazões, a distribuição do encargo probatório foi devidamente estabelecida na decisão de saneamento e organização do processo (Id. 9235443, págs. 09/10). Naquela oportunidade, restou claro que caberia ao autor (ora agravado) a prova do fato constitutivo de seu direito (o ato ilícito, o dano e o nexo causal) e à ré (ora agravante) a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, qual seja, a "permanência de sua embarcação em local diverso do apontado na exordial".

A distribuição, portanto, seguiu a regra geral do Art. 373, I e II, do CPC. A agravante teve plena ciência, desde a fase de instrução, de que lhe incumbia o ônus de comprovar que sua embarcação não estava no local do sinistro. A menção ao instituto da "inversão do ônus da prova" na sentença, nesse contexto, não configurou decisão surpresa nem acarretou qualquer prejuízo à defesa, que já conhecia seu ônus processual. Rejeito, pois, a alegação de nulidade.

Quanto às demais alegações — má valoração da prova, ausência de comprovação dos lucros cessantes e inaplicabilidade da lei estadual —, verifico que constituem mera tentativa de rediscussão do mérito já exaustivamente analisado. A decisão monocrática enfrentou cada um desses pontos de forma clara e fundamentada.

A responsabilidade civil da agravante foi confirmada com base em prova testemunhal e registros de rastreamento, que indicaram a presença de sua embarcação na localidade. Não bastasse, a própria empresa deixou de apresentar documentação completa relativa à localização de todas as suas embarcações na ocasião, o que fragiliza sua tese defensiva de ausência de nexo.

A questão da lei estadual, como pontuado, não foi o pilar da condenação, ainda que a sentença tenha feito menção a normas do Estado do Pará sobre pesca. A condenação se sustenta na demonstração do dano, do nexo de causalidade e da conduta culposa, à luz das normas gerais de responsabilidade civil, sendo irrelevante para o deslinde da causa a discussão sobre a competência legislativa para regulamentação da atividade pesqueira.

Relativamente aos lucros cessantes, não procede a alegação de ausência de comprovação. Embora não tenha sido possível aferir exatamente o montante alegado pelo autor, a prova testemunhal, somada às circunstâncias fáticas, evidenciou a perda temporária de capacidade laborativa em razão da destruição dos apetrechos de pesca. A decisão recorrida, ao reduzir a quantia fixada em primeiro grau, exerceu juízo de ponderação adequado, reconhecendo o direito à reparação, mas ajustando o valor a limites compatíveis com a prova produzida.

Ademais, a decisão agravada foi, inclusive, favorável à recorrente no que tange aos valores indenizatórios, na medida em que reavaliou as provas de danos e, de forma criteriosa e razoável, reduziu significativamente o montante da condenação tanto para os danos materiais quanto para os lucros cessantes, demonstrando uma análise atenta e imparcial dos autos.

Assim, todas as teses apresentadas no agravo interno já foram devidamente enfrentadas e afastadas pela decisão agravada, a qual se encontra em perfeita conformidade com os fatos e com o direito aplicável. A irresignação da recorrente limita-se a reiterar argumentos já superados, sem trazer novos elementos capazes de modificar o convencimento judicial.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática ora agravada.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025